Tribunal: TCU
Processo: 019.207/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6405/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.207/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Alexander Barros Lima (XXX.133.236-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.